Tribunal: TCU
Processo: 021.360/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8275/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.360/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dominique Joana de Avila Ferreira Galvao (XXX.241.058-XX); Eudismiriam Ferreira Lima Guimaraes (XXX.973.358-XX); Francelina de Avila Ferreira (XXX.577.218-XX); Monica Teresa de Avila Ferreira Marzagao (XXX.303.678-XX); Nair Santos Caron Ratier (XXX.353.928-XX); Regina Gloria Del Monaco de Medeiros (XXX.167.358-XX); Simone de Avila Ferreira Borges (XXX.610.298-XX); Sonia Nazare de Avila Ferreira (XXX.961.158-XX); Sueli Cristina Ferreira Guimaraes (XXX.462.106-XX); Yvone Aparecida Arantes Correa (XXX.904.878-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.